Tribunal: TJMT
Processo: 0018583-73.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc
O MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira rejeitou os embargos de declaração opostos pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra a sentença, motivo pelo qual declaro meu impedimento para julgar o presente apelo, nos termos do artigo 144 do Código de Processo Civil.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora